Tribunal: CARF
Processo: 15588.720574/2021-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/08/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2019
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SUPERIOR A 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE ADESÃO AO SIMPLES. VALIDADE.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% (dez por cento) do capital social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de adesão ao Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema tributário simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720574/2021-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.293 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ALICE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/08/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2019
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE
DE ADESÃO AO SIMPLES. VALIDADE.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% (dez por
cento) do capital social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de
adesão ao Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720574/2021-54
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro mês
seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

Relatório
Trata-se, na origem, de processo que tem por objeto a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional em decorrência da constatação de que “a empresa tinha sócio com
participação de mais de 10% (dez por cento) no capital de outras empresas não beneficiadas
pela LC no 123/2006, e que a soma da receita bruta global ultrapassou o limite legal para o
período”, conforme Ato Declaratório Executivo EFI-PREV1/DRFSDR No 41, de 25 de agosto de
2021 (e-fl.02). Confira-se:

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 238/247), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
inicialmente requer o reconhecimento da conexão entre o presente
processo e o Auto de Infração no 15588- 720.729/2021-52 e, por
conseguinte, seu julgamento conjunto;
(ii)
alega a existência de erro no procedimento fiscal e diz que a publicação do
Ato Declaratório não é procedimento hábil para excluir a Contribuinte do
Simples Nacional, por afrontar as garantias constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório;
(iii)
a inconstitucionalidade e ilegalidade do procedimento adotado pela
Receita Federal do Brasil decorre da necessidade de prévio e devido
processo legal, relativo à exclusão do Simples Nacional, o que não
ocorreu, uma vez que a Contribuinte teve oportunidade de se manifestar
apenas após a emissão do ADE;
(iv)
conclui haver por isso vício de nulidade do ADE, por não ter sido dada à
Contribuinte a oportunidade de se manifestar previamente à sua exclusão
do Simples Nacional e quanto ao preenchimento dos requisitos que
autorizam a sua permanência no regime;
(v)
inexistência de grupo econômico, pois o entendimento fiscalista equivale a
dizer que os descendentes dos empresários são prisioneiros das escolhas
feitas pelos seus ascendentes, já que eles estariam impedidos de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

desenvolver qualquer atividade econômica voltada para o mesmo setor que
os seus ascendentes, sob pena de se presumir automaticamente a existência
de grupo econômico de fato, o que é inadmissível;
(vi)
não havendo uma definição jurídica de grupo econômico para questões
tributárias, os tribunais têm se socorrido na definição trazida no §1o do
artigo 2o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para a qual o grupo
econômico seria o conjunto de empresas que, mesmo com personalidade
jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra.
Seria essencial, assim, a existência de uma sociedade controladora, a
exercer direção e ou controle sobre as outras sociedades;
(vii)
em relação às empresas apontadas no Relatório Fiscal, elas possuem
capital distinto e não há entre elas confusão patrimonial; não realizam
negócios em comum nem há colaboração entre elas para a realização de
seus objetivos sociais; não utilizam mão de obra em comum nem há cessão
de materiais ou equipamentos;
(viii) o fato de possuírem sócios pertencentes ao mesmo grupo familiar não é
suficiente para a caracterização de um grupo econômico e que, no caso,
não há sequer indício da existência de fraude ao Fisco;
(ix)
impossibilidade de se retroagirem os efeitos da exclusão e a
inconstitucionalidade e ilegalidade da previsão legal autorizadora;
(x)
requer o reconhecimento da conexão entre os processos citados e seu
julgamento conjunto; a nulidade e ou improcedência do ADE e a
manutenção da Contribuinte no Simples Nacional; alternativamente, que
os efeitos da exclusão se deem apenas a partir do exercício de 2022,
considerando a data do ADE.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 15 de setembro de 2022, a 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-
025.662 (fls. 251/259), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o presente processo segue juntado por apensação ao processo no15588-
720.729/2021-52, em razão do disposto no art. 3o, II, da Portaria RFB No
48/2021, sendo o julgamento das contestações apresentadas efetuado
conjuntamente;
(ii)
nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, é a Impugnação da
exigência, no caso, a Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase
litigiosa do procedimento. Assim, tendo sido observadas as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, com a emissão de ADE pela
Autoridade competente, e tendo sido oferecido prazo de contestação à
Interessada, nos termos do artigo 59 do citado Decreto, não há que se falar
em nulidade da exclusão do Simples Nacional. Nesse sentido, também
dispõe a Súmula CARF no 162;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

(iii)
o fundamento para a exclusão foi o artigo 3o, §4o, IV, c/c artigo 29 inciso I,
ambos da LC no 123, de 2006, segundo o qual não pode se beneficiar do
Simples Nacional a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física
que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa optante
pelo Simples Nacional, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
legal;
(iv)
a Fiscalização, ao identificar a participação do sócio Iraci José dos Santos
no capital social de diversas outras empresas, verificou também que o
somatório da receita bruta ultrapassou, em valor expressivo, o limite legal
estabelecido, pelo que, por conseguinte, com fundamento no dispositivo
acima citado, a Contribuinte não poderia permanecer no regime de
tributação simplificado;
(v)
a instância administrativa não é competente para apreciar as alegações de
ilegalidade e ou inconstitucionalidade eventualmente apresentadas, sendo
vedado, no âmbito do processo administrativo fiscal, aos órgãos de
julgamento, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos
termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE LEGAL.
Não pode se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica de cujo capital participe
pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa optante
por esse regime de tributação, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicita todos os fundamentos do ato emitido e abre prazo para
sua contestação pelo interessado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
PROVAS
DOCUMENTAIS.
APRESENTAÇÃO
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

Em 13/10/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-025.662, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 264), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 267/277) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a publicação do Ato Declaratório questionado não é procedimento hábil
para excluir o contribuinte do Simples Nacional, por afrontar garantias
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição
Federal;
(ii)
embora a RFB tenha permitido que a Contribuinte se manifestasse através
da Impugnação, essa oportunidade ocorreu apenas após a realização do ato
de exclusão, o que restringiu o direito da Contribuinte, que não pôde
apresentar defesa previamente à sua exclusão, o que não é permitido o
ordenamento jurídico pátrio;
(iii)
a manutenção do entendimento fiscalista significa dizer que os
descendentes dos empresários serão prisioneiros das escolhas feitas pelos
seus ascendentes, já que eles estariam impedidos de desenvolver qualquer
atividade econômica voltada para o mesmo setor que os seus ascendentes,
sob pena de se presumir automaticamente a existência de grupo econômico
de fato, o que é inadmissível;
(iv)
os efeitos da exclusão, se é que legalmente amparada, só poderão alcançar
os fatos supervenientes ao da exclusão, em razão do princípio
constitucional da segurança jurídica;
(v)
a opção realizada pela Contribuinte para o Simples Nacional só foi
desconstituída definitivamente pelo Fisco no exercício de 2021, não
podendo em hipótese alguma ser aplicado os efeitos retroativos dessa
exclusão para exercícios anteriores ao próprio ato de exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/10/2022 (e-fl. 264), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/10/2022 (e-
fl. 266), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O objeto da discussão travada no presente processo refere-se à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, a qual, a rigor, foi levada a efeito a partir de 29.08.2019, em
decorrência da constatação de que “a empresa tinha sócio com participação de mais de 10% (dez
por cento) no capital de outras empresas não beneficiadas pela LC no 123/2006, e que a soma

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

da receita bruta global ultrapassou o limite legal para o período”, conforme Ato Declaratório
Executivo EFI-PREV1/DRFSDR no 41, de 25 de agosto de 2021 (e-fl.02).
Reconheça-se, de plano, que o artigo 3o, §4o, IV c/c artigo 29, I, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é claro ao dispor que a exclusão do Simples
Nacional dar-se-á, obrigatoriamente, na hipótese de empresas que participem do capital de outra
pessoa jurídica e que a soma da receita bruta ultrapasse o limite legal estabelecido para o
Simples. Confira-se:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, (...)
(...)
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) (OBS: para o AC 2017 o limite válido ainda é o de R$
3.600.000,00)
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei na
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Por sua vez, o artigo 15, incisos I e V da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 140/2018, o qual estava vigente à época dos fatos aqui discutidos, dispunha
o seguinte:
Seção III
Das Vedações ao Ingresso
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
I – que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano calendário
em curso, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior,
observado o disposto no art. 3o; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, inciso II e
§§ 2o, 9o, 9o-A, 10, 12 e 14)
(...)
V – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar no 123, de 2006, desde que
a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do
caput; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 4o, inciso IV, § 14)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

E, de fato, é de se observar que a Fiscalização, ao identificar a participação do
sócio Iraci José dos Santos no capital social de diversas outras empresas, verificou também
que o somatório da receita bruta ultrapassou, em valor expressivo, o limite legal
estabelecido, pelo que, por conseguinte, com fundamento nos dispositivos acima citados, a
Contribuinte não poderia permanecer no regime de tributação simplificado.
Assim, há de se recordar o que constou expressamente do Relatório Fiscal:
“Ao analisarmos as informações coletadas no decorrer da ação fiscal, constatamos que
o Senhor IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF 446.168.566-72, vem a ser o fundador e
sócio principal do Grupo Real Calçados. Como regra, as empresas do Grupo
apresentam como sócios ou titular, IRACI ou um de seus familiares e afins. Vejamos
a seguir algumas das empresas que apresentam IRACI em seu quadro societário ao
longo do tempo. Ressalte-se que a lista não é exaustiva:

Desde 29/08/2019 a Alice Calçados apresenta IRACI em seu quadro societário
(50,0% de seu capital social). Este, por sua vez, integra concomitantemente o quadro
societário de diversas outras empresas, conforme tabela acima. Ora, na medida em
que uma empresa beneficiária do Simples Nacional apresenta em seu quadro societário
alguém que é sócio de outras empresas, beneficiárias ou não do Simples Nacional, faz-
se necessário avaliar se a soma das receitas destas empresas ultrapassa o limite
estabelecido para o SN (Art. 3o, II, da LC 123/2006), de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais) até 31/12/2017 ou de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais) a partir do AC 2018.
[...]
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

Vejamos as 16 (dezesseis) empresas abaixo relacionadas, todas apresentando
IRACI em seus quadros societários, com participação superior a 10% do capital
social:

Vejamos agora a soma das receitas auferidas por estas empresas no decorrer do AC
2018 (conforme dados informados pelas próprias empresas no PGDAS do Simples
Nacional):
”. (e-fls. 06/08, g.n.)
Veja-se que a própria Contribuinte confirmou a participação do sócio Iraci José
dos Santos no capital social de outras empresas, todavia, segundo ela, “a manutenção do
entendimento fiscalista significa dizer que os descendentes dos empresários serão prisioneiros
das escolhas feitas pelos seus ascendentes, já que eles estariam impedidos de desenvolver
qualquer atividade econômica voltada para o mesmo setor que os seus ascendentes”.
Portanto, tendo a Recorrente permanecido numa situação de fato que enseja a
exclusão do Simples Nacional, acertada a decisão recorrida.
Com relação aos efeitos da exclusão, ao analisar um caso análogo, esta 2a Turma
Extraordinária entendeu pela aplicação do artigo 3o, §6o, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, segundo o qual, os efeitos devem ser produzidos a partir do mês seguinte
ao que incorrida a situação impeditiva de permanência no Simples Nacional. Confira-se:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SUPERIOR A 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE
ADESÃO AO SIMPLES. VALIDADE. Constatado que o sócio participa de outra
empresa com mais de 10% do capital social e que a receita bruta global
ultrapassou o limite legal de adesão ao Simples, é cabível a exclusão do
contribuinte deste sistema tributário simplificado, sendo absolutamente irrelevante
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

argumento no sentido de que a pessoa jurídica desconhecia a outra sociedade do sócio
que ensejou a incompatibilidade com o Simples Nacional. SIMPLES NACIONAL.
EFEITOS DA EXCLUSÃO A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir
do primeiro mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação. (Processo n°
10380.728880/2016-84. Acórdão n° 1002-002.882. Sessão de 13/07/2023. Relator
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
Na oportunidade, o I. Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa apontou o
seguinte:
“No que diz respeito aos efeitos da exclusão, não há como acolher o pedido
subsidiário do Recurso Voluntário, no sentido de a decisão de exclusão do Simples
Nacional somente produzir efeitos a partir de sua prolação, sem alcançar fatos
posteriores, uma vez que há dispositivo legal expresso no sentido de que esses
efeitos devem ser produzidos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação
impeditiva de permanência no Simples Nacional:
Lei Complementar 123/2006
Art. 3o, § 6o. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte
incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do
regime de que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que
incorrida a situação impeditiva.
Por fim, consigne-se que não há a necessidade de juntada de outros documentos, uma
vez que não houve negativa da ocorrência do fato que ensejou a exclusão do Simples
Nacional. Apenas a demonstração da inocorrência da hipótese que gerou a exclusão
seria apta a reformar a decisão de primeiro grau.” (g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A Manifestação de Inconformidade atende aos requisitos para sua
admissibilidade e dela conheço.
Inicialmente, deve-se registrar que o presente processo segue juntado por
apensação ao processo no15588-720.729/2021-52, em razão do disposto no art. 3o, II, da
Portaria RFB No 48/2021, sendo o julgamento das contestações apresentadas efetuado
conjuntamente.
O interessado argui haver vício de nulidade do ADE, por não lhe ter sido dada a
oportunidade de se manifestar previamente à sua exclusão do SN e quanto ao
preenchimento dos requisitos que autorizam a sua permanência no regime.
Registre-se que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, é a
Impugnação da exigência, no caso, a Manifestação de Inconformidade, que instaura a
fase litigiosa do procedimento. Assim, tendo sido observadas as normas reguladoras do

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

processo administrativo fiscal, com a emissão de ADE pela autoridade competente, e
tendo sido oferecido prazo de contestação ao interessado, nos termos do art. 59 do
citado Decreto, não há que se falar em nulidade da exclusão do contribuinte do SN.
Nesse sentido, também dispõe a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O interessado alega ainda a inexistência de grupo econômico entre as empresas
apontadas no Relatório Fiscal e afirma que, para a configuração do referido grupo, é
necessária a existência de controle de uma delas sobre as demais, o que não ocorreria no
caso em comento.
Ocorre que o fundamento para a exclusão do SN foi o art. 3o, §4o, IV, c/c art.29
inciso I, ambos da LC No 123, de 2006, segundo o qual não pode se beneficiar do SN a
pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa optante pelo SN, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite legal, no caso, R$4.800.000,00.
Assim, verifica-se que a Fiscalização, ao identificar a participação do sócio
IRACI JOSÉ DOS SANTOS no capital social de diversas outras empresas, verificou
também que o somatório da receita bruta ultrapassou, em valor expressivo, o limite
legal estabelecido, pelo que, por conseguinte, com fundamento no dispositivo acima
citado, o contribuinte não poderia permanecer no regime de tributação simplificado.
Por outro lado, o interessado alega que os efeitos da exclusão não podem ser
retroativos, só podendo alcançar os fatos supervenientes à exclusão, sob pena de
ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ocorre que a instancia administrativa não é competente para apreciar as
alegações de ilegalidade e ou inconstitucionalidade eventualmente apresentadas, sendo
vedado, no âmbito do processo administrativo fiscal, aos órgãos de julgamento, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972.
Em conformidade com essa vedação, o art. 17, inciso V, da Portaria MF n.o
340/2020, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que
o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90),
bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Ademais, considerando que a atividade administrativa do lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), não poderia a autoridade fiscal deixar de observar a
legislação cabível, em verificando o descumprimento de obrigações tributárias previstas
na legislação previdenciária.
A empresa protesta ainda pela produção de todos os meios de prova, bem como a
juntada de outros documentos.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
Pelo exposto, encaminho o voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manter a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
desnecessidade de manifestação prévia do contribuinte quanto ao Ato Declaratório de
Exclusão.
A propósito:
PRELIMINAR. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DESNECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. Resta incólume o procedimento
que, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, assegura
o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a manifestação prévia do
contribuinte. (Processo n° 10945.011453/2004-97. Acórdão n° 3803-00.074. Sessão de
18/05/2009. Relator Regis Xavier Holanda, g.n.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Exercício: 2008 PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISPENSABILIDADE. O procedimento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que a Administração
Tributária dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. No caso de o enfrentamento
das questões na peça de defesa denotar perfeita compreensão da descrição dos fatos
que ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de forma explícita,
clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DEVER FUNCIONAL. No caso de a pessoa jurídica optante
incorrer em hipótese legal de vedação e não comunicar espontaneamente o fato, há
exclusão de ofício mediante emissão do termo pela autoridade competente, sob pena de
responsabilidade funcional. (Processo n° 11070.001283/2010-80. Acórdão n° 1801-
00.977. Sessão de 12/04/2012. Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2010,
2011
SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA OPTANTE COM PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL DE OUTRA EMPRESA. De forma excepcional, o artigo 56 da Lei
Complementar no 123/2006 autoriza que empresas optantes do Simples Nacional
participem do capital de outras empresas. Entretanto, a inobservância dos requisitos
previstos naquele dispositivo legal, que desnatura a Sociedade com Propósito
Específico, implica na exclusão do sistema simplificado de tributação da entidade que
tem participação societária em SPE. (Processo n° 11070.721914/2013-23. Acórdão n°
1302-006.329. Sessão de 18/11/2022, Relator FLávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
No mais, destaca-se o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo, isso
porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu
inconformismo com Ato Declaratório, como se observa do teor de sua Impugnação (e-fls.
238/247), não restando evidenciado o cerceamento do direito de defesa.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15588.720574/2021-54

Miriam Costa Faccin

Fl. 297
DF CARF MF
Original